Tribunal: TJDFT
Processo: 0724990-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724990-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO LIRA CLARENTINO AGRAVADO: DEBORA DE JESUS ROSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Francisco Lira Clarentino em face da r. decisão (ID 60496015) que, na Ação de Despejo c/c Cobrança movida em desfavor de Débora de Jesus Rosa, condicionaram o despejo da Agravada à prestação de caução pelo Agravante. Alega, em resumo, que a prestação de caução deve ser dispensada ou substituída pela quantia que o Agravante tem para receber. Destaca que tem crédito de R$ 3.777,68 (três mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos), na data da propositura da ação, e que a garantia exigida pelo d. Juízo a quo corresponde a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Argumenta que não é razoável que o Agravante, já prejudicado pelo não pagamento dos aluguéis, ainda tenha que arcar com os custos da garantia. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja recebido como caução o crédito que o Recorrente tem direito em razão dos aluguéis vencidos. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Compulsando os autos, é possível verificar que as partes firmaram contrato de locação de imóvel com aluguel mensal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais – ID 197367058, na origem), estando a Agravada inadimplente em relação às obrigações contratuais, conforme alegado na petição inicial (ID 197367046 - pág. 2). Tendo em vista que a dívida, na data do ajuizamento da ação, alcança o importe de R$ 3.777,68 (três mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos – ID 197367046 - pág. 11), afigura-se razoável o pleito deduzido pelo Agravante, que encontra suporte na jurisprudência desta Corte. Confira-se o seguinte aresto: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. INADIMPLEMENTO. DESPEJO LIMINAR. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO LOCADOR. ARTIGO 59, §1o, LEI 8.245/90. SUBSITUIÇÃO. DÍVIDA LOCATÍCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença que decretou a rescisão do contrato locatício firmado entre as partes, com fundamento no artigo 9o, inciso III, da Lei no 8245/91 e condenou a ré na obrigação de pagar os alugueres e demais encargos em atraso, vencidos até a efetiva desocupação. 2. Para a desocupação liminar do imóvel, além da prova do inadimplemento das obrigações decorrentes da relação locatícia e ausência das garantias contratuais previstas no artigo 37 da Lei de Locação, o art. 59, §1o, da citada lei, exige que o locador preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel, como forma de proteger o locatário de uma iníqua desocupação forçada. 3. É possível considerar alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, 1o§, da Lei de Locações. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1246410, 07275040420198070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Destaque-se que eventual impugnação ao valor da dívida poderá ser levada ao conhecimento do d. Juízo a quo durante o prazo concedido para a desocupação voluntária do bem. Assim, a inexistência de aperfeiçoamento do contraditório não impede a concessão do pleito liminar. O periculum in mora evidencia-se pelo decurso do tempo em que o Agravado ocupa o imóvel sem cumprir as obrigações contratuais e evita majoração dos prejuízos da parte Agravante. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para que parte do crédito que o Agravante tem a receber em razão dos aluguéis vencidos seja considerada como caução. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator